Tribunal: TJES
Processo: 5002009-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Contratos Bancários; Quitação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA e outros (6)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de financiamento mobiliário. Remição e cancelamento de hipoteca. Distribuição do ônus da prova. Extinção da hipoteca pela prescrição da obrigação principal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo banco, credor hipotecário, contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido dos Apelados, condenando o Apelante a emitir certidão de quitação em relação a contrato de financiamento e a autorizar o cancelamento de hipoteca vinculada ao imóvel deixado como herança pelo pai dos Apelados.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste em definir a distribuição da carga probatória quanto a eventual quitação do contrato de crédito imobiliário e à regularidade da hipoteca gravada, bem como se deve prevalecer a sentença que determinou o cancelamento da hipoteca em razão da prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. O Apelante não apresentou provas suficientes para comprovar a quitação do contrato ou a validade da hipoteca, tendo apresentado documentação alusiva a imóvel diverso daquele objeto da lide.

4. Na vertente hipótese, verifica-se a necessidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que o encargo recaia sobre o credor hipotecário, ora apelante, vez que o mesmo detém melhores condições para produzir a prova, bem como interesse em demonstrar a higidez e licitude do gravame hipotecário.

5. A prescrição da obrigação principal, conforme reconhecido pela sentença, implica na extinção da hipoteca, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil.

6. Jurisprudência do STJ reafirma que a hipoteca se extingue juntamente com a obrigação principal, quando esta é fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento: "A prescrição da obrigação principal implica a extinção da hipoteca, em razão do caráter acessório desta."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.861/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007914-66.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A interpõe apelação cível em face da r. sentença proferida pelo n. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra si por HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA, CESAR MACHADO DOS SANTOS, HELENA CRISTINA DOS SANTOS, JUAREZ MACHADO DOS SANTOS, MARIA REGINA DOS SANTOS ABI SABER MIGUEL, RENATO MACHADO DOS SANTOS e IOLANDA DE SOUZA SANTOS, ora Apelados.

Pela sentença de id. 8357037, o n. Juízo julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante a emitir certidão de quitação em relação ao contrato de financiamento pactuado com o
de cujus
Ariovaldo Machado dos Santos, bem como autorizar o cancelamento da hipoteca que onera o imóvel localizado no Lote de nº 07, da quadra “R”, Bairro Ipiranga, de acordo com o R-01 da Matrícula n. 4.803.

Em suas razões (id. 8357040) o Apelante aduz, em síntese, (a) que não constaram da peça exordial evidências materiais do adimplemento total dos débitos atrelados ao contrato nº 800.677.6; (b) a regularidade da contratação da operação de crédito, sendo válidas e oponíveis as garantias ofertadas; (c) a oponibilidade da hipoteca. Pugna, com seu apelo, pela reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pelos autores-apelados.

Contrarrazões da Apelada no id. 8357045, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007914-66.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA, CESAR MACHADO DOS SANTOS, HELENA CRISTINA DOS SANTOS, JUAREZ MACHADO DOS SANTOS, MARIA REGINA DOS SANTOS ABI SABER MIGUEL, RENATO MACHADO DOS SANTOS e IOLANDA DE SOUZA SANTOS, em face de BANCO BRADESCO S/A.

Pela sentença de id. 8357037, o n. Juízo julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante a emitir certidão de quitação em relação ao contrato de financiamento pactuado com o
de cujus
Ariovaldo Machado dos Santos, bem como autorizar o cancelamento da hipoteca que onera o imóvel localizado no Lote de nº 07, da quadra “R”, Bairro Ipiranga, de acordo com o R-01 da Matrícula n. 4.803.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs o presente recurso de Apelação, aduziundo, em síntese, (a) que não constaram da peça exordial evidências materiais do adimplemento total dos débitos atrelados ao contrato nº 800.677.6; (b) a regularidade da contratação da operação de crédito, sendo válidas e oponíveis as garantias ofertadas; (c) a oponibilidade da hipoteca. Pugna, com seu apelo, pela reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pelos autores-apelados.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito recursal nos termos que seguem.

Consta dos autos que os Apelados são filhos de Ariovaldo Machado dos Santos, falecido em 2020. Por ocasião do inventário dos bens do
de cujus
, os ora Apelados se depararam com gravame hipotecário do imóvel localizado no Lote de nº 07, da quadra “R”, Bairro Ipiranga, Guarapari, ES, bem com relação ao qual desconhecem a existência de débitos.

Do registro do imóvel em questão, matriculado sob o nº 4803, do livro n.º 2, consta que ARIOVALDO MACHADO DOS SANTOS e sua esposa IOLANDA DE SOUZA SANTOS são os proprietários do Lote de nº 07, da quadra “R”, integrante do loteamento denominado Bairro Ipiranga. Ainda de acordo com referido documento, no registro R-01 consta que os proprietários desse imóvel são devedores do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A e que constituem “
PRIMEIRA E ESPECIAL HIPOTECA: Particular de 04 de dezembro de 1978, assinado pelas partes contratantes
”. O valor do débito, em tal registro, é de Cr$ 55.502,07 e o prazo para pagamento da dívida é de 12 (doze) meses.

Embora o Recorrente defenda a regularidade e a oponibilidade da hipoteca em questão, bem como a falta de evidências quanto à quitação do contrato 800.677.6 que a teria originado, o fato é que o Apelante não carreou aos autos elementos de prova capazes de provar suas alegações.

A respeito do tema, é de curial sabença que o ônus da prova cabe, em regra, ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, na esteira do que preceituam os incisos I e II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Não obstante, a legislação processual também autoriza, no §1º do indigitado dispositivo, a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando se avalia a capacidade de se desincumbir do encargo probatório de cada parte ante as circunstâncias do caso concreto.

Destaco que, na hipótese em apreço, a instituição financeira possui maiores condições para prestar as informações relativas ao crédito imobiliário e à hipoteca questionada.

Nesse sentido, esta e. Corte já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA do ônus da prova – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o, CPC – necessidade de exibição de documentos e prova pericial para APURAÇÃO DO AN DEBEATUR E DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido, em decorrência da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que emana do título de crédito, nos embargos à execução cabe ao embargante demonstrar a existência de fatos hábeis a infirmar a existência, total ou parcial, da dívida inscrita no título executivo extrajudicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. A regra insculpida na lei processual civil prevê a distribuição estática do ônus da prova, contudo, comporta exceção (Art. 373, §1o, CPC) quando diante de peculiaridades da causa se verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo por aquele sobre quem recai o ônus ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte contrária, podendo, então, o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (distribuição dinâmica). 3. Na vertente hipótese, verifica-se a necessidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que o encargo recaia sobre a empresa exequente/embargada, ora agravada, para comprovação da causa debendi dos títulos de crédito que embasam o feito executivo, vez que a mesma detém melhores condições para produzir a prova, bem como interesse, em demonstrar a higidez e licitude do título. 4. Isto porque, é fato notório a gestão temerária exercida pela administração do Hospital dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo no período em que celebrada a contratação da empresa agravada, administração esta que foi destituída por meio de ordem judicial após a constatação de fraudes e desvio de recursos do hospital da associação agravante. 5. Destarte, deve a empresa agravada comprovar o efetivo cumprimento do contrato firmado com a associação agravante, bem como os valores devidos, para tanto, faz-se necessária a exibição dos documentos enumerados nas razões do presente recurso. Apresentados os referidos documentos, os mesmos deverão ser submetidos à prova pericial para apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
. 6. Recurso provido". (TJES – Agravo de instrumento n. 5000926-96.2020.8.08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca; 2ª Câmara Cível; Data: 29.04.2021).

Nesse contexto, observo que a documentação acostada pelo Apelante na origem, por ocasião da contestação (id. 8357033, pp. 1-9) é alusiva ao apartamento 22 do Edifício Ouro Preto, na Av. do Contorno, matriculado no 3º RGI de Belo Horizonte sob a matrícula 2640, objeto do contrato de crédito imobiliário n.º 800.677-6, em que figura como credor, desde a formação do contrato, o Banco Bradesco Minas.

Trata-se, portanto, de imóvel – e respectivo contrato de crédito imobiliário – estranho ao objeto da presente lide.

Nessa toada, o n. Juízo
a quo,
ao decidir a lide, destacou,
in verbis
:

“Dessume-se dos autos, que o banco requerido não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que apenas alegou a necessidade da comprovação de quitação da dívida, oportunidade na qual juntou os escassos documento coligidos no ID 29100972.

No particular, o requerido não comprovou a execução ou cobrança do contrato inadimplido, considerando a prescrição de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177, do Código Civil de 1916, que por sua vez dispõe: “As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”[grifados].

Esse prazo decorreu desde a última parcela, observando-se que o prazo prescricional da dívida inteira do contrato iniciou em outubro de 1996.

Assim, a questão nos autos é a extinção da hipoteca devido à extinção da obrigação que a garantia, nos termos do art. 1.499, inc. I, do Código Civil, haja vista que configurada a ocorrência da prescrição da obrigação principal.

Desta forma, considerando que o banco não apresentou comprovação de que a dívida foi renegociada, através de eventual aditamento, o cancelamento da hipoteca é medida que se impõe”.

Como bem destacado pela sentença de piso, decorrido o prazo para cobrança de eventual crédito inadimplido – frisa-se,
obter dictum,
fato com relação ao qual não há evidências nestes autos – estando extinta a obrigação principal, por restar fulminada pela prescrição, também se extingue a hipoteca, em razão do caráter acessório que esta última possui.

Acerca da matéria, confira-se o julgamento do recurso especial nº REsp n. 1.408.861/RJ, de que foi Relator o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.408.861/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 6/11/2015.)

À luz de tais considerações, entendo que deve prevalecer a conclusão da sentença objurgada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do §11, art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)